Tribunal: STF
Processo: HC 237233
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 181.508/BA, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. RÉU PRONÚNCIADO. SÚMULA 21/STJ. REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. 



    2. Embora o agravante esteja segregado há mais de cinco anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri que demandam, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Ressalta-se, ainda, que a complexidade do processo em análise é evidenciada pela pluralidade de réus e de crimes, tendo ocorrido estouro da urna dos jurados e pedido de desaforamento formulado pela defesa dos réus. 



    3. Em consulta aos dados processuais do Tribunal de origem, observa-se que o pedido de desaforamento de julgamento n. 8038986-03.2022.8.05.0000 foi distribuído em 20/9/2022 e, após indeferido o pleito de suspensão do julgamento popular e cumpridas diligências, foi julgado em 31/7/2023. Verifica-se, ainda, que, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Juízo processante realizou o último reexame da necessidade da custódia ocorreu em 12/5/2023. 



    4. Ademais, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Também incide ao caso em análise o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    5. Quanto à tese de inidoneidade do decreto de prisão preventiva e ao pleito de prisão domiciliar, verifica-se que as razões do agravo regimental não rebateram o fundamento da decisão impugnada, qual seja, supressão de instância, incidindo, assim, a enunciado da Súmula n. 182 do STJ. 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: apesar de tratar-se de réu preso, com evidente prioridade de tramitação no processo, até a presente data, ou seja, passados mais de 6 (seis) anos e 03 (três) meses não finalizou a instrução processual. A Sessão de julgamento em Plenário do Júri sequer foi redesignada. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, registrou o Tribunal local: 



    Consoante relatado, funda-se o presente Writ na tese de excesso prazal para o deslinde da persecução, sem contribuição da Defesa, visto que, embora o Paciente esteja cautelarmente custodiado desde o dia 23.10.2017 – portanto, há mais de 05 (cinco) anos – e tenha sido pronunciado ainda em junho de 2019, inexiste perspectiva para o seu julgamento popular, ante a frustração da sessão plenária anteriormente designada. 



    Ocorre que a jurisprudência pátria há muito assentou o entendimento de que a aferição do excesso não se resume a mero cômputo aritmético, devendo ser efetuada, no entanto, à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, daí porque o reconhecimento da coação fica reservado, de regra, às hipóteses de injustificado atraso processual, sobretudo quando decorrente da inércia ou desídia do Juízo processante. 



    Todavia, não é esse o panorama delineado no processo originário, o qual é marcado pela pluralidade de infrações penais e Réus – em número de 06 (seis) e patrocinados, além disso, por diferentes Advogados –; pela nomeação de Defensores Dativos; e pela expedição, com variados propósitos, de múltiplas cartas precatórias, notadamente por conta da segregação de parte dos Acusados em locais distintos do foro da culpa. 



    Em outras palavras, mostrava-se notória, desde o início, a complexidade da Ação Penal, sendo certo que, malgrado as inúmeras intercorrências verificadas ao longo da causa tenham inviabilizado desenvolvimento processual mais célere, não obstaram a conclusão da fase sumariante pouco mais de um ano e meio após a deflagração do processo, marco a atrair a incidência da Súmula n.º 21 do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Pontua-se, ademais, que a delonga observada em sequência ao advento da Pronúncia decorreu, sobretudo, da expedição de carta precatória – providência usualmente demorada – para a comunicação da referida Decisão a Acusados recolhidos em local diverso do foro da causa, sem mencionar, ainda, a interposição de Recursos em Sentido Estrito por 03 (três) dos Réus e o respectivo processamento de tais irresignações. 



    Na mesma trilha, não se pode olvidar o severo impacto da pandemia de Covid-19 sobre o regular andamento da causa, considerando-se, em particular, a suspensão de atos presenciais – no que se enquadra o julgamento popular – por força de determinações emanadas do Conselho Nacional de Justiça e deste Tribunal, em necessária resposta à situação de força maior que acometia a atividade judicante como um todo. 



    Ora, conquanto as implicações da referida crise sanitária, espraiadas até data recente, não possam ser atribuídas, por óbvio, ao Paciente ou à sua Defesa Técnica, tampouco são imputáveis ao Juízo Processante, o qual, uma vez superada a situação adversa em tela e retomada a realização de sessões do júri, designou o julgamento popular para 12.09.2022, adotando todas as providências necessárias à concretização do ato. 



    Cumpre registrar, ainda, que a apreciação da causa em plenário somente não se efetivou na aludida data em virtude da sistemática recusa de juízes leigos, nos moldes do art. 468 do Código de Processo Penal, pelas Defesas Técnicas dos Réus então levados a julgamento, que o fizeram separadamente e, por conseguinte, esvaziaram o rol de jurados, reduzindo-o a número inferior ao exigido para a instalação da sessão. 



    Assim, malgrado se mostre plenamente legítima a adoção do expediente defensivo que culminou no denominado “estouro de urna”, não é possível debitar à conta do Estado-juiz a frustração do julgamento popular, episódio ao qual se seguiu, por fim, a formulação de pedido de desaforamento pelo Paciente e outros Acusados, tratando-se de incidente que, embora também lídimo, contribui para postergar o deslinde da causa. 



    À luz de tal cenário, impõe-se, ao menos por ora, a mitigação da tese de excesso prazal em atenção às peculiaridades do caso concreto, com especial destaque para a inquestionável complexidade da Ação Penal de origem; as numerosas intercorrências verificadas em sua tramitação, inclusive por força da atuação defensiva; a ausência de incúria judicial na condução do feito; e o avançado estágio em que se encontra a persecução. 



    Vale conferir, a título ilustrativo, precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se afastou a ocorrência de excesso de prazo à vista de feito sobremaneira complexo e informado por sucessivos eventos que justificaram o maior elastério processual: 



    […]



    De mais a mais, estando o Paciente pronunciado pela prática, em tese, de dois homicídios qualificados, roubo majorado e associação criminosa, cujas penas mínimas, quando somadas, ultrapassam a baliza dos 30 (trinta) anos de reclusão, não se vislumbra, sob o prisma da homogeneidade, manifesta desproporção entre o período de custódia cautelar até então suportado e a sanção porventura aplicável numa eventual condenação. 



    Por derradeiro, observa-se que o Juízo a quo, em Decisão proferida na recente data de 19.01.2023, reavaliou e manteve a custódia cautelar do Paciente, com esteio na subsistência do imperativo de resguardo da ordem pública e do panorama ensejador da medida, além de rechaçar a alegação de excesso prazal (Id. 39734999), ficando superado, portanto, o alegado atraso para a apreciação do pleito liberatório deduzido na origem. 



    [...]



    O STJ, por sua vez, consignou: 



    Sob tal contexto, embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de cinco anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri que demandam, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. 



    Ressalta-se, ainda, que a complexidade do processo em análise é evidenciada pela pluralidade de réus e de crimes, tendo ocorrido estouro da urna dos jurados e pedido de desaforamento formulado pela defesa dos réus. Em consulta aos dados processuais do Tribunal de origem, observa-se que o pedido de desaforamento de julgamento n. 8038986-03.2022.8.05.0000 foi distribuído em 20/09/2022 e, após indeferido o pleito de suspensão do julgamento popular e cumpridas diligências, foi julgado em 31/7/2023.



    [...]



    Além disso, consoante consignado pelo Tribunal de origem, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. 



    [...]



    Saliente-se, ademais, que incide ao caso em análise o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 



    Realmente, as especiais circunstâncias da causa não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. Além de encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 202945 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; RHC 203515 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 203741 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 176373 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020), há justificativa, pelo que se depreende, plausível para a manutenção da custódia, com especial destaque para a complexidade da Ação Penal de origem; as numerosas intercorrências verificadas em sua tramitação, inclusive por força da atuação defensiva. 



    Além disso, não se pode ignorar, nesse exame, a periculosidade social do paciente, pronunciado pela prática de dois homicídios qualificados, roubo majorado e associação criminosa, cujas penas mínimas, quando somadas, ultrapassam a baliza dos 30 (trinta) anos de reclusão. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante ilegalidade, até porque o Tribunal local determinou ao Juízo a quo que adote todas as providências necessárias à realização de julgamento popular, no âmbito da Ação Penal originária, com a máxima brevidade possível. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente